Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-69.2017.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002161-69.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA - CPF: 458.860.241-15 (APELANTE), RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.062.596/0001-85 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – RECUSA DE FORNECIMENTO – REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS – ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA CERTIDÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTE STJ
–

SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Se a prova pré-constituída permite a análise do cerne da questão, não se cogita inadequação da via eleita.

2. “(...) A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)”.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
M.M. Tibério de Lucena Batista
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 1002161-69.2017.8.11.0007,
impetrado por
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
contra ato indigitado ilegal e arbitrário do
Gerente da

Agência Fazendária da cidade de Alta Floresta/MT,
objetivando a obtenção de Certidão de Débitos Fiscais perante agência fazendária.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie, mas sujeita ao reexame necessário – Id. 63692452.

Em suas razões recursais o ente público Apelante, arguiu que o pedido ajuizado é inviável, porque normatizante de hipóteses futuras. Acresceu haver indícios de que o Impetrante é mera segunda via da sócia devedora, constituída na finalidade de conseguir empreender o que aquela não conseguiria em função de ser devedora perante o fisco, pugnou pelo conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada favorável a r. sentença recorrida, nos termos de suas razões recursais – Id. 63692458.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 63692464.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 72317481.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que concedeu a segurança almejada para determinar que a autoridade coatora emita a certidão negativa de débitos fiscais em favor da Impetrante Residencial Jardim Ipiranga Empreendimentos Imobiliários Ltda., pessoa jurídica de direito privado e de Abster a emitir certidão negativa por débito fiscal de sua sócio Santa Ana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o Impetrante ora Apelado alega que é pessoa jurídica de direito privado e que se dedica ao ramo principal de loteamento de imóveis próprios, com atividades econômicas secundárias de incorporação de empreendimentos imobiliários e outras obras de engenharia civil.

Relata que possui em seu quadro societário as pessoas jurídicas de direito privado, Santa Ana Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.170.007/0001-66, com sede no Município de Alta Floresta-MT e Brasil Terrenos Holding Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.961.867/0001-10, com sede no Município de Goiânia-GO.

Assevera que foi aprovado pela administração pública deste Município o projeto de loteamento denominado
“Residencial Jardim Ipiranga”
e para registrar o referido loteamento no Cartório de Registro Competente é necessária à apresentação dos documentos elencados no artigo 18 da Lei n. 6.766/79, dentre eles, a certidão negativa de débitos fiscais junto as Fazendas Públicas. Todavia, ao solicitar a certidão estadual, tal documento não foi emitido, sob o argumento de que a Impetrante possui sócio com irregularidade de débito em conta corrente fiscal.

Por tal razão, pugnou pela concessão da ordem mandamental para que a autoridade apontada como coatora seja compelida a emitir a certidão negativa de débito fiscal, bem como para que se abstenha de emitir certidão negativa de débito em seu nome por débito fiscal de sua sócia.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 63691980.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona
Hely Lopes Meirelles
:

“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Dessa forma, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
. 2. (...). (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). Destaquei

No caso em destaque, o ente público Impetrado se negou a fornecer tal certidão pelo fato de um dos sócios da pessoa jurídica Impetrante possuir débito em conta corrente fiscal. Entretanto, como o débito não diz respeito diretamente a parte Impetrante, essa estaria tendo seu direito liquido e certo de obtenção da certidão violado.

O pedido liminar foi deferido, e inconformado com a decisão monocrática, o Apelante, apresenta insurgência por meio do presente recurso, visando cassar os efeitos da decisão concessiva da liminar vindicada nos autos de origem.

Para tanto, aduz inicialmente o Apelante
preliminar da
inadequação
da via eleita,
uma vez que a impetração não se volta contra ato concreto, mas visa combater dispositivos legais previstos no RICMS, o que encontra óbice no enunciado sumular n.º 266/STF –
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Todavia, não prospera tal alegação, logo, não há falar em inadequação da via eleita ou em ataque a lei em tese. O entendimento assente é de que cabe direito de impetrar mandado de segurança quando o ato combatido for de natureza omissiva da autoridade coatora.

Se a prova pré-constituída permite a análise do cerne da questão, não se cogita inadequação da via eleita, sendo assim, deve ser rechaçada a tese de inadequação da via eleita, quando demonstrado que a Impetrante se valeu do
mandamus
tão-somente para que se reconheça a ilegalidade do ato administrativo que culminou na negativa de emitir a certidão negativa de débito fiscal, sendo os efeitos patrimoniais mera consequência do acolhimento da sua pretensão, ante a desnecessidade de dilação probatória.

O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do Mandado de Segurança em razão de seu caráter preventivo, pois,
não se está diante de uma impetração contra lei em tese, como pretende fazer crer o Apelante, mas de atos de efeito concretos, que a Impetrante qualifica como ilegais, e, portanto, violador do alegado direito líquido e certo.

Destarte, sabe-se que para que haja a impetração do mandado de segurança não é necessário que esteja consumada a situação de fato sobre o qual incida os dispositivos legais questionados, sendo suficiente a concretização de situação a partir da qual logicamente decorra o fato gerador cuja lesão ao direito é temida, como nos orienta o escólio, também, do Jurista já citado,
Cássio Scarpinella Bueno
– vejamos:

“Antes mesmo da ocorrência da violação a determinado direito é possível a impetração do mandado de segurança para impedir a consumação da lesão, paralisando a exigibilidade (imperatividade) ou, consoante o caso, a auto-executoriedade do ato ou, consoante o caso, a auto-executoriedade do ato administrativo. Nesse contexto, o mandado de segurança preventivo contrapõe-se ao chamado mandado de segurança repressivo, que é aquele voltado a afastar lesões já consumadas ou, ainda, impedir aquele voltado a afastar lesões já consumadas, ou ainda, impedir que lesões presentes propaguem-se, ou quando menos, seus efeitos, no futuro. Assim, toda vez que o impetrante estiver na iminência de sofrer lesão em direito líquido e certo seu, pode valer-se do mandado de segurança para evitar que ela, a lesão, concretize-se”. (BUENO, Cássio Scarpinella, Mandado de Segurança; 4ª Ed. Ver. At. Ampliada. São Paulo; Saraiva, 2008. p. 32).

Já o doutrinador
José da Silva Pacheco
nos dá o seguinte magistério:

“Cabe mandado de segurança preventivo contra a ameaça da prática de atos, com base em normas que o impetrante entende inconstitucionais.” (In, O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas, RT, 4ª Ed. 2002. p. 157).

No mesmo sentido é o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania –
verbis
:

“Em mandado de segurança relativo a matéria tributária é imprescindível distinguir-se lesão de ameaça, pois tem-se admitido, a partir de mera presunção jurídica da aplicabilidade da Lei, a impetração do mandado de segurança preventivo contra Lei que, sem validade Jurídica, cria ou aumenta tributo, utilizando-se raciocínio simplista de que a Lei em si mesma já se traduz no ato impugnável e é a partir de sua vigência que deve se contar o prazo da extinção do mandamus, sem se levar em conta a ocorrência efetiva ou provável ocorrência de situação de fato que levará a incidência da norma, e que ensejará, assim, respectivamente, a impetração corretiva ou preventiva. (STJ – DERE/SP 200400161155 – (506798 MG) – 1ª S – Relator, ministro Castro Meira – DJU 21/11/2005 – p. 00115).

Portanto, no caso, em concreto, não se aplica o enunciado sumular disposto na Súmula n.º 266/STF. Assim,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita escolhida, bem como, a de vedação de efeito futuro e incerto (impetração normativa).

No caso em tela, a impetração do presente
mandamus
cinge-se à verificação da existência de ilegalidade na vinculação entre débitos da pessoa física e pessoa jurídica para efeito de emissão da Certidão Negativa de Débito.

Para elucidar a questão, vale rememorar o conceito de pessoa (física e jurídica):

“Pessoa é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Já sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial” (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro. V.1, 18 ed., Saraiva: São Paulo, 2002. (p. 116).

Pessoa natural é sinônimo de pessoa física, ser humano, ou pessoa singular. “É termo utilizado par distinguir o homem de outros titulares de direito que o são por processo artificial de ficção jurídica, O direito confere personalidade às pessoas naturais (ou pessoas físicas)” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO – 11ª ed. AUTOR: Nelson Nery Junior – Rosa Maria de Andrade Nery. Editora: Revista dos Tribunais (RT), (p.408).

“Pessoa Jurídica é unidade jurídica que resulta de uma coletividade humana ordenada de maneira estável um ou a ou mais finalidade de privada ou de publica utilidade, porquanto é distinta de cada um dos indivíduos que a compõem, e dotada de capacidade de possuir e de exercer adverses omnes dos direitos patrimoniais, de acordo com a sua natureza com o subsídio e o incremento de Direito Publico” (Antônio Chaves citado Giorgio, no Artigo Pessoas Jurídicas). Conceito Natureza. Classificação, elementos constitutivos. Revista Da Faculdade De Direito, Universidade de São Paulo, 69 (1), 267-283.

Como se vê, a pessoa física é distinta da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é um conjunto de pessoas e bens criada com uma finalidade específica, enquanto a pessoa física é um indivíduo qualquer que nasceu com vida.

Nesse contexto, a autoridade fazendária não pode recusar a expedição de certidão negativa de débito fiscal em favor da impetrante (pessoa física), sob o argumento da existência de débito na (pessoa jurídica), da qual integra o quadro societário.

Como já visto, a pessoa jurídica possui personalidade distinta de seus membros, não respondendo os sócios pela dívida daquela, exceto quando na qualidade de diretores, gerentes e representes, infringem a lei, o contrato social ou estatuto social ou estatuto da empresa (art. 135 do CTN).

A propósito, a Jurisprudência do STJ:

“consolidou-se no sentido de que o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/10/20111, DJe 04/11/2011).

Deste modo, a conduta do fisco de negar a emissão da certidão a Impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária na empresa em que figura como sócia, constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto a pessoa física é distinta da pessoa jurídica.

E note-se, ainda que o sócio possa ser responsabilizado pelo débito tributário, a responsabilização não importa em confusão patrimonial e deve dar-se observado o devido processo legal.

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquela a ser alcançado.

Diante de tal cenário, indiscutível que a conduta do fisco de negar a emissão da certidão a Impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária na empresa em que figura como sócia, constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto, a pessoa física é distinta da pessoa jurídica.

Este é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – RECUSA DE FORNECIMENTO - REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO. “(...) o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)”. (TJMT-3ª Câm. Cível – Apelação/Remessa Necessária 80529/2014, Rela. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 15/09/2015, DJE 22/09/2015). (N.U 1011674-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM NOME DA EMPRESA - DÉBITOS DO SÓCIO - ATO ILEGAL - ORDEM CONCEDIDA - PRECEDENTE STJ – SENTENÇA RATIFICADA. “(...) A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia. (...)” (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0134682-8 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 25/10/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2011). (N.U 0019542-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL EM NOME DO SÓCIO, DA EMPRESA IMPETRANTE. RECUSA. ILEGALIDADE. PERSONALIDADES DISTINTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se ilegal e coercitivo o ato da autoridade que se recusa a expedir certidão negativa a pessoa jurídica, em razão da existência de débito em nome da pessoa física, sócio da empresa. As pessoas jurídicas são entidades criadas por lei, a qual lhes atribui personalidade jurídica, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. Dessa forma, atuam com personalidade jurídica distinta das pessoas que a compõem, ou seja, da de seus sócios.

O fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia. (N.U 0033611-47.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – PESSOA JURÍDICA – REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica tem existência distinta da de seus membros e, como regra, não responde por débitos de seus sócios, admitindo-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas quando comprovado fraude, abuso de direito e desvio de bens. 2. Logo, “o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. (STJ-2ª T. – AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/10/2011, DJe 04/11/2011). (N.U 0016785-14.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – RECUSA NO FORNECIMENTO - DÍVIDA FISCAL EM NOME DO SÓCIO – ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA CERTIDÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia.”. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011). (N.U 0018381-67.2011.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 22/09/2015).

Assim, na vertente do entendimento consolidado não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021